Tribunal: STF
Processo: RMS 23782
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 
   EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM 
   DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - RECURSO 
   IMPROVIDO.

- A intempestividade dos recursos tanto pode 
   derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à publicação 
   dos acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se 
   registram após o decurso dos prazos recursais).

Em qualquer 
   das duas situações - impugnação prematura ou oposição tardia -, a 
   conseqüência de ordem processual é uma só: o não-conhecimento do 
   recurso, por efeito de sua extemporânea interposição.

- A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que a 
   simples notícia do julgamento, além de não dar início à fluência 
   do prazo recursal, também não legitima a prematura interposição 
   de recurso, por absoluta falta de objeto. Precedentes.